Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721007-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCIS JANE ALVES MARIANO DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702661-50.2021.8.07.0018 - id 92469163) que antecipou tutela consubstanciada na isenção do pagamento do imposto de renda, na forma do art. 6o, da Lei 7.713/88, com repercussão na base de cálculo da contribuição previdenciária. Alega a impossibilidade de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública (Lei 9.494/97) voltada a suspender a retenção do IRPF, pois tem efeito patrimonial imediato e aptidão para exaurir o objeto da demanda – Lei 8.437/92. Assevera que o laudo médico apresentado pela autora diverge do oficial, devendo este prevalecer em razão da presunção de legitimidade. Requer a suspensão liminar da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Não obstante se trata de matéria que suscita divergência na Corte, atente-se para os seguintes precedentes: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CESSAÇÃO DA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADORA DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. NECESSIDADE PROBATÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, em que postula a imediata cessação da retenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária no seu contracheque referente aos seus proventos, em razão de ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante. (...). 3. A condição da agravante de pessoa portadora de Paralisia Irreversível e Incapacitante demanda dilação probatória para ser reconhecida, apesar da documentação apresentada aos autos. 4. Além disso, a pretensão para a antecipação de tutela rumo à isenção fiscal encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, já que os efeitos financeiros da medida, dada a irreversibilidade - pois esgota no todo ou em parte o objeto da ação - inviabiliza a concessão de liminar, nos termos dos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997 e art. 1o, §§ 3o e 5o, da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992. 5. Precedente jurisprudencial: (...) O pedido de isenção de imposto, em sede de antecipação de tutela, por gerar efeitos financeiros imediatos em desfavor dos cofres públicos, não pode ser deferido em sede liminar, nos termos da legislação específica (Lei n. 9.494/97). Precedentes deste eg. TJDFT. (...) (20110020233921AGI, Relatora: Leila Arlanch, 1a Turma Cível, DJE: 16/02/2012). 6. Recurso improvido. (2a T. Cível, ac. 1.327.471, Des. João Egmont, julgado em 2021); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. (...). 2. Por expressa vedação legal (Lei n.o 9.494/97), não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre os rendimentos de servidor público, pois geram efeitos financeiros imediatos em desfavor da Fazenda Pública. 3. A existência de laudos médicos que se contradizem quanto à existência da doença alegada, demandam a devida instrução probatória do feito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (3a T. Cível, ac. 1.134.740, Desa. Maria de Lourdes Abreu, 2018). Destarte, faz-se presente o fumus boni juris, ao passo que o periculum in mora reside na dificuldade para reaver os valores que não forem retidos. 3. Suspendo a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 05.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator